Tribunal: CARF
Processo: 10469.720137/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Henrique Nimer Chamas
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720137/2006-34
ACÓRDÃO
1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTER LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
RITOS PRÓPRIOS.
A atribuição de responsabilidade tributária e sujeição passiva solidária
pode ser realizada por dois procedimentos distintos: no curso do processo
administrativo fiscal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, por
meio dos recursos previstos na legislação, e no processo judicial de
execução fiscal, com provas submetidas ao escrutínio e decisão da
autoridade judicial.
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
É nula a decisão recorrida por preterição do direito de defesa do
contribuinte, haja vista a existência de impugnações apresentadas
tempestivamente que não tiveram seus argumentos enfrentados no
momento processual devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade parcial do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão, nos termos do
relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720137/2006-34
2

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedentes as impugnações dos sujeitos passivos.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 12 a 128) por omissão de receitas, relativas aos anos-calendário de 2001 a 2004.
Foram responsabilizados solidariamente, com fulcro no artigo 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional (“CTN”), os Srs. Evandro Sá Barreto Leitão (fls. 150 a 152), João Vicente
Leitão (fls. 154 a 156), Álvaro Antônio Lima de Souza (fls. 158 a 160) e Rita de Cássia Costa de
Souza (fls. 162 a 164), de acordo com os Termos de Sujeição Passiva Solidária referenciados.
Os responsáveis solidários impugnaram o feito:
(i)
Álvaro Antônio Lima de Souza (fls. 1.783 a 1.785), arguiu o descumprimento
do princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi
responsabilizado por período que não trabalhava na empresa – anterior ao
ano de 2003 - e sequer tinha acesso aos livros contábeis da autuada;
(ii)
Rita de Cássia Costa de Souza (fls. 1.805 a 1.807), aduziu as mesmas razões
acima expostas;
(iii)
João Vicente Leitão (fls. 1.811 a 1.853), sustentou que era empregado da
empresa, sem autonomia de gestão, nunca foi sócio de fato ou de direito da
autuada, não pode ser considerado responsável solidário no lançamento,
pois inexistente interesse comum, e que a autoridade fiscal não poderia
desconsiderar o contrato de trabalho por prazo determinado pactuado entre
o interessado e a autuada; e
(iv)
Evandro Sá Barreto Leitão (fls. 1.873 a 1.910), refutou sua responsabilização
solidária, por não ser sócio da empresa.
A DRJ julgou improcedentes as impugnações (fls. 1.951 a 1.959), em acórdão assim
ementado:
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720137/2006-34
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
SUJEIÇÃO PASSNA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TERCEIROS ARROLADOS.
Escapa à competência das Delegacias da Receita Federal de Julgamento a análise
da responsabilidade de terceiros arrolados nos autos pela Fiscalização.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos na legislação de regência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Uma vez comprovada a omissão de receitas, deve ser mantido o lançamento que
formaliza os tributos não recolhidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS, COFINS e CSLL.
Estende-se aos lançamentos decorrentes a decisão prolatada no lançamento
matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Destaco alguns trechos que retratam a fundamentação do acórdão recorrido:
7. Antes de tudo, releva sublinhar, a interessada não apresentou impugnação.
8. As contraposições à caracterização de sujeição passiva solidária não serão
apreciadas no presente voto. Há o entendimento consolidado nesta turma de que
não compete às Delegacias de julgamento manifestar-se sobre tal assunto.
9. Trago a propósito excerto de recente voto proferido pelo julgador Sadoc Souto
Maior Filho:
(...)
43. Penso que o arrolamento, pela fiscalização, de responsáveis tributários
constitui apenas uma informação destinada a subsidiar a Procuradoria da
Fazenda Nacional-PFN para a inscrição e execução do débito. Observe-se
que, em procedimento análogo, a Receita Federal também identifica os
responsáveis quando do encaminhamento à PFN, para fins de inscrição e
execução, de créditos tributários de pessoas jurídicas inaptas, consoante
prevê o art. 50 da Instrução Normativa SRF n' 568, de 8 de setembro de
2005:
(...)
Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720137/2006-34
4
45. Somente no momento da execução do débito, caso venha a ocorrer tal
circunstância, é que será oportuno discutir a questão da responsabilidade
tributária. Caberá à Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão incumbido da
inscrição da dívida ativa, a análise das circunstâncias relatadas pela
fiscalização e, entendendo que as pessoas arroladas realmente se
encontram na condição prevista no Código Tributário Nacional, fazer
constar seus nomes como responsáveis. Em hipótese contrária, proceder
deforma diversa.
46. Assim é que, além da já examinada falta de competência, inócua seria
qualquer manifestação deste colegiado sobre a matéria, vez que sua
decisão, para afastar ou para manter a responsabilidade, nenhum efeito
surtiria perante quem efetivamente detém competência para pronunciar-
se, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. (grifei)
10. Serão apreciados, todavia - por força do Parecer Cosit no 9, de 30 de abril de
2004, que esposa o entendimento de que a impugnação apresentada pelo
obrigado solidário instaura o litígio no PAF, devendo, portanto, ser apreciada - o
pedido de perícia e a alegação de que os livros contábeis não lhes teriam sido
entregues (impugnações das fls. 890 e 891, 902 e 903), que considero como
contraposições ao lançamento em si. A alegação de que não eram funcionários da
interessada no período anterior ao ano de 2003 (impugnações das fls. 890/891 e
902/903), remete à questão da responsabilidade solidária, a qual, com dito, não
será objeto de análise no presente voto.
(...)
12. Se com a alegação de que as empresas contratantes da interessada teriam
retido imposto na fonte tentaram os impugnantes incutir que o imposto lançado
já teria sido recolhido por aquelas empresas, não lhes assiste razão. É consabido,
a retenção na fonte trata-se de mera antecipação, que deve ser considerada
quando da apuração do imposto relativo a determinado período.
13. Se, por outro lado, quiseram incutir que o autuante não teria considerado os
valores retidos no cálculo do imposto exigido no auto de infração, equivocaram-
se. Como dito pelo autuante no Quadro da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, o IRRF retido pelas mencionadas empresas foram considerados no
lançamento, inclusive estão especificados nas planilhas das fls. 766 a 837.
14. Nesse quadro, prescindível é o pedido de "perícia", o qual nego com fulcro no
art. 18 do Decreto nO70.235, de 06 de março de 1972. De mais a mais, o referido
pedido está em desacordo o disposto no art. 16, IV, do Decreto na 70.235, de
1972, em face do que o considero como não formulado, nos termos dos do citado
artigo.
15. Quanto ao fato de não terem tido acesso aos livros contábeis, é de repisar, o
arrolamento pela fiscalização de responsáveis tributários constitui apenas uma
informação destinada a subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN para a
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720137/2006-34
5
inscrição e execução do débito, de modo que os responsáveis solidários só são
acionados acaso isso ocorra ~ o que é ensejado pelo malogro da cobrança
administrativa, a qual é dirigida ao sujeito passivo direto (contribuinte) -
momento em que têm o direito de contrapor suas razões. Resulta evidente, não
há por que entregar os livros contáveis aos responsáveis solidários quando da
ciência ao auto de infração.
16. Adite-se, o auto de infração foi devidamente lavrado contra o sujeito passivo
direto, qual seja Master Locação de Mão de Obra e Terceirização Ltda, o qual,
inclusive, não mantinha escrituração regular, o que deu ensejo ao arbitramento
do lucro, consoante Quadro da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
17. Assim, ante todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente o
lançamento, para manter integralmente o crédito formalizado.
Intimados os impugnantes, apresentaram Recurso Voluntário:
(i)
o responsável Sr. João Vicente Leitão, intimado em 31 de março de 2008 (fl.
1.997), apresentou Recurso Voluntário em 25 de abril de 2008 (fls. 2.015 a
2.073), reprisando as teses de defesa da impugnação; e
(ii)
o responsável Sr. Evandro Sá Barreto Leitão, intimado em 31 de março de
2008 (fl. 1.993), apresentou Recurso Voluntário em 05 de maio de 2008 (fls.
2.147 a 2.207), reprisando as teses de defesa da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário do responsável Sr. João Vicente Leitão é tempestivo e
preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entretanto, o recurso voluntário do responsável Sr. Evandro Sá Barreto Leitão é
intempestivo, porquanto, intimado em 31 de março de 2008, apresentou a peça recursal 34 dias
após o início do prazo, em 5 de maio de 2008. Portanto, não conheço o recurso voluntário.
Esclareço que os demais responsáveis solidários não apresentaram Recurso
Voluntário e a autuada sequer impugnou o feito.

Nulidade Parcial do Acórdão Recorrido
Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720137/2006-34
6
Na peça impugnatória apresentada pelo Sr. João Vicente Leitão, foi expressamente
impugnada a sua responsabilização solidária com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN,
embora, de fato, quando desenvolvidos os fundamentos da responsabilização, fora feita
referência ao artigo 135, inciso III, do diploma tributário nacional (tópico “II.III. A
INAPLICABILIDADE DO ART. 135, III DO CTN” fl. 1.835). Destaco o trecho que questiona a
responsabilização:
10.3. o Impugnante não pode ser considerado sujeito passivo solidário para os fins
pretendidos pelo Auditor Fiscal, ainda mais com fundamento no art. 124, I do
Código Tributário Nacional, vez que seu único interesse era não os eventuais
lucros do empregador, mas o salário mensal;
Não obstante o acórdão recorrido tenha reconhecido que as impugnantes
refutaram a sujeição passiva solidária, não enfrentou o mérito da responsabilização levada a cabo
pela autoridade fiscal, conforme destaco:
8. As contraposições à caracterização de sujeição passiva solidária não serão
apreciadas no presente voto. Há o entendimento consolidado nesta turma de que
não compete às Delegacias de julgamento manifestar-se sobre tal assunto.
9. Trago a propósito excerto de recente voto proferido pelo julgador Sadoc Souto
Maior Filho:
(...)
43. Penso que o arrolamento, pela fiscalização, de responsáveis tributários
constitui apenas uma informação destinada a subsidiar a Procuradoria da
Fazenda Nacional-PFN para a inscrição e execução do débito. Observe-se
que, em procedimento análogo, a Receita Federal também identifica os
responsáveis quando do encaminhamento à PFN, para fins de inscrição e
execução, de créditos tributários de pessoas jurídicas inaptas, consoante
prevê o art. 50 da Instrução Normativa SRF n' 568, de 8 de setembro de
2005:
(...)
45. Somente no momento da execução do débito, caso venha a ocorrer tal
circunstância, é que será oportuno discutir a questão da responsabilidade
tributária. Caberá à Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão incumbido da
inscrição da dívida ativa, a análise das circunstâncias relatadas pela
fiscalização e, entendendo que as pessoas arroladas realmente se
encontram na condição prevista no Código Tributário Nacional, fazer
constar seus nomes como responsáveis. Em hipótese contrária, proceder
deforma diversa.
46. Assim é que, além da já examinada falta de competência, inócua seria
qualquer manifestação deste colegiado sobre a matéria, vez que sua
decisão, para afastar ou para manter a responsabilidade, nenhum efeito
Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720137/2006-34
7
surtiria perante quem efetivamente detém competência para pronunciar-
se, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. (grifei)
O entendimento acima transita entre (i) a incompetência da DRJ para enfrentar a
matéria de responsabilidade solidária dos contribuintes; e (ii) a interpretação de que a
responsabilização dos sujeitos passivos somente se dá na execução do crédito tributário.
Nesse sentido, discordo dos dois fundamentos da decisão recorrida.
A bem da verdade, embora a nulidade processual que se apresenta não tenha sido
alegada pelo recorrente, macula o julgamento dos Recursos Voluntários, de modo que a
reconheço-a de ofício.
O artigo 31 do Decreto-lei no 70.235/1972, assim dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se,
expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento
objeto do processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra todas as exigências.
Está claro na dicção legal que as decisões administrativas devem enfrentar as razões
de defesa suscitadas pelos impugnantes, in casu, a responsabilização solidária. A recusa da decisão
de piso em analisar o tema atrai a nulidade parcial da decisão.
Em matéria de nulidades, os artigos 59 e 60 do Decreto-lei no 70.235/1972
prescrevem:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
O artigo 59, inciso II, supramencionado, deixa claro que é nula a decisão que
prejudique o direito de defesa do interessado, sendo que a omissão ao enfrentamento das
matérias de defesa deve ser sanada quando resultar em prejuízo ao sujeito passivo (artigo 60).
Seja sob a ótica do artigo 31 ou do artigo 59, inciso II, que a meu ver se
complementam, não há como superar a preterição do direito de defesa dos impugnantes pela
Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720137/2006-34
8
decisão recorrida, porquanto, em maior ou menor grau, direta ou indiretamente, todos os
impugnantes questionaram a responsabilização imputada pela autoridade fiscal.
Logo, analisar a responsabilidade solidária do único recorrente, cujo Recurso
Voluntário foi conhecido, Sr. João Vicente Leitão, nesse momento processual, implicaria supressão
de instância, haja vista que o tema sequer foi escrutinado na primeira instância administrativa.
Sendo parcialmente nula a decisão recorrida por se furtar à análise de tal matéria
de defesa, superados os fundamentos da decisão recorrida, necessário que se determine o
retorno dos autos à DRJ para novo julgamento, a fim de que expressamente analise as
irresignações relacionadas à responsabilização feita nos autos de infração – de todos os
impugnantes. Após, os interessados deverão ser intimados do novo resultado do julgamento.
Cito os acórdãos deste CARF que sustentam a mesma conclusão: 1103-000.676,
1401-003.118, 1401-006.015, 1401-006.564, 1302-006.859 e 1302-007.264.
Ainda, sob a ótica material da decisão da DRJ, entendo que o fundamento jurídico
da decisão deve ser superado, pois a matéria de responsabilização solidária está prevista em
diversos artigos do Código Tributário Nacional e tem status de direito material a ser aplicado pela
autoridade fiscal em face dos sujeitos passivos. Isto é, responsabilização se dá nos estritos termos
do diploma tributário e não se confunde com redirecionamento da execução fiscal,
desconsideração da personalidade jurídica e quaisquer outras ferramentas jurídicas pelas quais o
processo judicial de execução possa superar a ficção da pessoa jurídica para responsabilizar a
pessoa física por débitos da primeira, em busca da satisfação do crédito tributário.
A fim de robustecer o resultado proposto, destaco a ementa do Acórdão no 1302-
007.264 (08/10/2024), de Relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo:
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
RITOS PRÓPRIOS.
A atribuição de responsabilidade tributária e sujeição passiva solidária pode
ser realizada por dois procedimentos distintos: no curso do processo
administrativo fiscal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, por
meio dos recursos previstos na legislação, e no processo judicial de
execução fiscal, com provas submetidas ao escrutínio e decisão da
autoridade judicial.
Nesse sentido, decreto a nulidade parcial do acórdão recorrido por não ter
enfrentado as matérias de defesa relacionadas à responsabilização dos impugnantes e supero o
fundamento jurídico da incompetência dos tribunais administrativos para analisar a
responsabilidade solidária dos sujeitos passivos.
Esclareço que a nulidade reconhecida é parcial, porquanto o mérito do auto de
infração já fora decidido em primeira instância.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720137/2006-34
9

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, conheço somente o Recurso Voluntário do
Sr. João Vicente Leitão, e, de ofício, decreto nulidade parcial da decisão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
que se profira nova decisão, com a manifestação acerca da responsabilidade tributária atribuída
aos responsáveis que impugnaram os autos de infração.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3785
DF CARF MF
Original